Tribunal: TJDFT
Processo: 0726637-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726637-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO CLEBER VALADAO, ADALBERTO CLEBER VALADAO JUNIOR AGRAVADO: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADALBERTO CLEBER VALADAO e ADALBERTO CLEBER VALADAO JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 68581676 dos autos de origem), que, nos autos da ação cautelar antecedente com pedido de tutela de urgência movida pelos agravantes em face de ADV ESPORTE E SAUDE LTDA, indeferiu o pleito de natureza liminar postulado na petição inicial. Os agravantes recorrem da mencionada decisão, requestando a suspensão da reunião de sócios da agravada, marcada para ocorrer presencialmente no dia 28/07/2020, às 14h, em local diverso do da sede da sociedade empresária recorrida, com o objetivo de os sócios realizarem a apreciação das contas dos administradores, do balanço patrimonial, e do resultado econômico relacionado ao exercício social de 2019. Em sede de decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo e a antecipação de tutela recursal, por meio da decisão de ID 18146852. Em seguida, tanto o agravante quanto a empresa agravada pediram a desistência do recurso, pela perda superveniente do objeto, conforme petições de ID 18228005 e 18245551, tendo em vista que a referida reunião ocorreu no dia agendado, inclusive com a presença do agravante. Diante do exposto, consta-se a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo agravante, eis que o único objeto da ação que era suspender a reunião de sócios da agravada que acabou ocorrendo, no dia 28/07/2020, conforme Ata de ID 18245553, não subsistindo mais interesse de agir para o prosseguimento do referido recurso. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, retire-se de pauta e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator